Tribunal: TJSP
Processo: 1068261-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral – Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Inocorrência de cerceamento de defesa – Precedentes desta C. Câmara - Preliminar afastada".

"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SIMULAÇÃO DO TÍTULO DE

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral – Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Inocorrência de cerceamento de defesa – Precedentes desta C. Câmara - Preliminar afastada".

"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SIMULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO – DEVEDORA QUE SIMULOU A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO AOS CREDORES - NULIDADE - I – Sentença de parcial procedência – Recurso dos embargantes – II – Ação de execução embasada em 'Cédula de Crédito Bancário de no 00074964' – Embargantes que buscam exonerar-se do pagamento, sob a alegação de que prestavam serviços para a embargada e que esta, não detendo caixa suficiente para pagá-los, simulava a obtenção de empréstimo, bem como de que houve a rescisão do contrato de prestação de serviços, razão pela qual a embargada deixou de efetuar o pagamento das parcelas mensais do empréstimo, como forma de retaliação, propondo a ação de execução - Alegação de simulação que não goza de razoabilidade – Se os embargantes eram prestadores de serviços da embargada, figurando como credores desta, a única hipótese de simulação admissível seria a formalização de contrato de empréstimo e a emissão de cédula de crédito bancário pela embargada e não pelos embargantes – Conjunto probatório que demonstra a existência de 02 negócios jurídicos distintos entre as partes, isto é, a prestação de serviços de assessoria e consultoria dos embargantes para a embargada e o fornecimento de empréstimos da embargada para os embargantes, cujos valores eram compensados entre as partes – Contudo, com a rescisão do contrato de prestação de serviços, restou o dever dos embargantes de realizarem os pagamentos das demais parcelas ainda pendentes para fins de quitação – Mero refinanciamento do débito que não configura simulação – Ausente configuração dos incisos do §1o, do art. 167, do CC – Ainda que se cogite a simulação, esta é apenas relativa, subsistindo o negócio jurídico dissimulado – Embargantes que não podem se valer da própria torpeza para se furtarem da obrigação que livremente e conscientemente assumiram – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Embargantes que não comprovaram o pagamento do débito ou qualquer outra modalidade de extinção da obrigação - Embargos à execução parcialmente procedentes - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado atribuído à causa - Apelo improvido".